Tribunal: TJDFT
Processo: 0721488-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721488-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA CRISTINA DA SILVA APELADO: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO, MARCELLE VIEIRA DA MATA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PAULA CRISTINA DA SILVA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 57099104) que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO e outra, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III, c/c art. 485, I e VI, ambos do CPC. A exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (ID 57099110). Em razões de apelo (Id 57099112), a exequente requer “Seja o presente recurso, recebido, CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a sentença nos termos aduzidos nas razões acima externadas, no sentido de dar continuidade ao procedimento de cumprimento de sentença, uma vez que o ingresso de uma nova demanda, insurgiria em litispendência, uma vez que tal matéria já foi decidida e transitada em julgada nos autos de 0730872-50.2021.8.07.0001.” Preparo regular (IDs 57099113 e 57099114). Contrarrazões recursais no Id 57099117, suscitando preliminares e pugnando pelo não provimento do apelo. É o breve relatório. Decido. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “a própria Apelante já havia ingressado com novo processo com o objetivo de reaver dos Apelados, as parcelas pagas junto à TERRACAP, tendo seu pedido indeferido tanto nos autos de no 0730872-50.2021.8.07.0001, como também em grau de recurso de apelação cível, com acórdão transitado em julgado, tendo ambos o entendimento que a via adequada para o ressarcimento destas parcelas seria em fase de cumprimento de sentença.” Com efeito, colha-se a ementa do v. acórdão proferido no processo supracitado, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA. EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. VIA INADEQUADA. 1. Apesar das alegações da parte autora serem consideradas presumidamente verdadeiras, conforme determinação do art. 344 do CPC, tal fato não a desincumbe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. 2. De acordo com o art. 345, I, do CPC, a pluralidade de réus com a apresentação de contestação por um deles afasta a incidência do efeito material da revelia. 3. Conforme o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. O interesse de agir é elemento material do direito de ação e consiste na necessidade de tutela jurisdicional para a satisfação da demanda de fato existente, prejudicada pela parte adversa, observada a utilidade que a prestação jurisdicional proporcionará ao autor e a adequação da via eleita, devendo tal condição da ação, considerada a Teoria da Asserção, ser aferida pela mera narrativa posta pela parte na inicial. 5. Diante da inadequação da via eleita, a pretensão autoral deverá ser objeto de apreciação no bojo do cumprimento de sentença de demanda em que tenha havido discussão acerca da controvérsia, e não em ação autônoma. 6. Negou-se provimento à apelação”. (Acórdão 1662522, 07308725020218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses esclarecimentos, assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. – grifo nosso O RITJDFT, de sua vez, dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. – grifo nosso” Posta a questão nestes termos, a distribuição anterior do noticiado recurso (APC n. 0730872-50.2021.8.07.0001), a tudo conexo com a presente apelação, determina a prevenção dessa egrégia Turma Cível e do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra para o processamento e o julgamento do presente apelo. Faz-se, portanto, necessária a sua redistribuição, em observância ao princípio do juízo natural, previsto no artigo 5o, LIII, da Constituição Federal. Sendo assim, DETERMINO a redistribuição da apelação em epígrafe ao eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator